Tribunal: TJDFT
Processo: 0738238-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738238-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE DECISÃO 1. Terceiro interessado opõe declaratórios (id 38477086) ao acórdão 1.440.997, de 29/7/2022, que negou provimento ao agravo de instrumento, com pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial do autor, ante a falta de comprovação de aquisição da propriedade de quinhão sobre a Fazenda Paranoá, bem como ausência de anuência da inventariante ou homologação judicial de partilha. 2. Consoante informação extraída DO PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (ProcComCív 0042579-57.2001.8.07.0001 – id 131852306, publicada em 09/12/2022), julgados improcedentes os pedidos autorais e reconvencionais Restam, portanto, prejudicados o recurso pela perda superveniente do objeto 3. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 05/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR